Tribunal: TJMT
Processo: 1044010-74.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044010-74.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), JULIETTE CALDAS MIGUEIS - CPF: 171.574.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE CUIABÁ E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO BRADESCO S/A. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA CDA. INOCORRÊNCIA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO DO BANCO BRADESCO DESPROVIDO E RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá e pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão monocrática que, nos autos dos embargos à execução fiscal, manteve a sentença de improcedência do pedido de anulação da multa administrativa imposta pelo PROCON Municipal.

2. O Município de Cuiabá requer a majoração dos honorários recursais, enquanto o Banco Bradesco sustenta nulidade da CDA, cerceamento de defesa e desproporcionalidade da multa aplicada.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a Certidão de Dívida Ativa (CDA) é nula por ausência de requisitos legais ou cerceamento de defesa; e

(ii) saber se o valor da multa administrativa imposta pelo PROCON é desproporcional ou confiscatório, justificando redução judicial.

4.
Subsidiariamente, examina-se a incidência do art. 85, § 11, do CPC quanto à majoração da verba honorária recursal.

III. Razões de decidir

5. A CDA que instrui a execução fiscal contém todos os requisitos legais exigidos pelo art. 202 do CTN e art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980, não havendo nulidade formal.

6. A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois a ausência de juntada do processo administrativo não impede a execução, cabendo ao embargante comprovar o vício alegado (art. 373, inciso I, do CPC).

7. A multa administrativa, aplicada com base na Lei Municipal n.º 4.069/2001, observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da infração e a capacidade econômica da instituição financeira, conforme o art. 57 do CDC.

8. O controle judicial restringe-se à legalidade do ato administrativo, não cabendo substituição do juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

9. Presentes os requisitos legais do art. 85, § 11, do CPC, é cabível a majoração dos honorários recursais em favor do Município, independentemente da apresentação de contrarrazões.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno do Banco Bradesco S.A. desprovido. Agravo interno do Município de Cuiabá provido para majorar os honorários advocatícios em grau recursal.

Tese de julgamento
:

“1. A Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita e acompanhada de elementos que permitam a identificação do processo administrativo é título executivo hábil, não configurando cerceamento de defesa a ausência de sua juntada integral aos autos. 2. A multa administrativa imposta pelo PROCON Municipal, observados os critérios legais e a capacidade econômica do infrator, não é desproporcional nem viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ainda que não apresentadas contrarrazões.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CDC, art. 57; CTN, art. 202; L. nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º; CPC, arts. 373, inciso I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial; TJMT, N.U. 1010470-98.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câm. Dir. Púb. e Col., j. 18.10.2024.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ (ID. 306011896), e, também, pelo BANCO BRADESCO S.A (ID. 311656861),

contra a decisão monocrática que, nos autos dos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1044010-74.2021.8.11.0041, negou provimento ao apelo interposto pela instituição bancária, mantendo inalterada a sentença objurgada, nos seguintes termos (ID. 296789356):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“APELAÇÃO”
interposto pelo BANCO BRADESCO S.A, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Amini Haddad Campos, nos autos dos “
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
” n.º 104410-74.2021.8.11.0041, ajuizada pela parte apelante em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, nos seguintes termos (ID. 292725964):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Embargos à Execução Fiscal ajuizado pelo
BANCO BRADESCO S.A
em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, relativos à Execução Fiscal em apenso, que tem por objeto a cobrança de multa aplicada pelo Procon/MT, por “ofensa à legislação federal e municipal de proteção ao consumidor”, conforme artigos 1° a 5° da Lei 4.069/2001.

Suscita, em preliminar, a nulidade da certidão de dívida ativa, por ausência dos requisitos legais, ante a falta de especificação do artigo de lei infringido, bem como a prescrição intercorrente do feito executivo fiscal.

No mérito, alega que não praticou a conduta descrita na CDA, o que torna indevida a aplicação de multa.

Alternativamente, defende a redução do valor fixado, a fim de atender ao princípio da proporcionalidade.

Pugna, em preliminar, pela extinção da ação de execução fiscal, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. No mérito, requer que sejam julgados procedentes os Embargos para reconhecer a ilegalidade na aplicação da multa ou que esta seja reduzida.

Efeito suspensivo concedido (Id. 78571646).

Impugnação aos Embargos no Id. 79851594, juntado pelo embargado.

Intimadas as partes para manifestarem interesse na produção de provas (Id. 126934057).

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

I – Da preliminar de Nulidade da CDA, por ausência dos requisitos legais.

Pretende a Embargante a extinção da Execução Fiscal em apenso ao argumento de que a CDA não preencheu os requisitos legais, ante a ausência de menção específica acerca da disposição de lei em que esta fundamentada, conforme exigido no art. 202, III, do CTN.

Pois bem. De início, cumpre destacar que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, razão pela qual cabe ao Embargante trazer provas capazes de desconstituir o título executivo, conforme o teor dos artigos 204, § único, do Código Tributário Nacional e art. 3º da Lei nº 6.830/80.

A respeito dos requisitos legais do Termo de Inscrição de Dívida Ativa e da Certidão de Dívida Ativa, que instrui a Execução Fiscal, os artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2º, §5º, da Lei n.º 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), exigem os seguintes elementos:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Art. 2º, Lei n.º 6.830/1980. Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.

No caso, da análise do andamento processual da Execução Fiscal e da CDA que a instrui, ao contrário do alegado pela Embargante, constata-se a menção expressa dos dispositivos legais infringidos, conforme se verifica na transcrição abaixo:

“Fundamentação Legal ou Contratual

Art. 1° ao 4°, LEI N. 4069 DE 12 DE JULHO DE 2001, REGULAMENTADA PELO DECRETO 4334/2005.

Penalidades

MULTA PUNILTIVA – ART. 5°, LEI N. 4069 DE 12 DE JULHO DE 2001.”

Nesse contexto, preenchidos os requisitos legais exigíveis, a tese de nulidade da CDA não prospera, razão pela qual
REJEITO
a preliminar de nulidade da CDA.

II – Da preliminar de prescrição intercorrente.

Em se tratando de prescrição intercorrente, qual seja, aquela verificada após a propositura da ação, imperiosa a observância das balizas fixadas no indexador referido pela municipalidade. Dessa maneira,
o prazo prescricional de 5 (cinco) anos somente tem início após o cabo do período de 1 (um) ano da suspensão da execução fiscal, determinada pelo art. 40 da LEF
:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4
o
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

§ 5
o
A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4
o
deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.
(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009)

Extirpando as dúvidas que pairavam sobre o assunto, o STJ, no julgamento do já mencionado REsp nº 1.340.553/RS, fixou uma série de teses à ilustração da sistemática de contagem desse prazo de suspensão e conseguinte prescrição, sendo que uma delas prescreve o seguinte,
in verbis
:

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da
ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor

ou da inexistência de bens penhoráveis
no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Nesse espeque, é certo que o próprio início do prazo prescricional presume a ciência da Fazenda Pública a respeito do insucesso da citação do devedor nos moldes indicados na exordial – ou seja,
não se pode cogitar o cômputo dessa modalidade de prescrição quando ainda não empreendida qualquer tentativa de citação nos autos.

Ainda que a inércia por parte da Municipalidade por tão longo período seja censurável, o reconhecimento da prescrição intercorrente no caso não se afigura o meio mais adequado à sua reprimenda, justamente
por pressupor a prévia tentativa inexitosa de localização do executado
, o que não fora empreendido na presente hipótese, ainda que por mora do exequente.

Este é, inclusive, o posicionamento atual do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
– RESP Nº 1.340.553/RS – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DA FAZENDA ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS PENHORÁVEIS – NÃO OBSERVAÇÃO –
AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE CITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DO INSTITUTO
– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA. Consoante o que foi registrado no REsp nº 1.340.553/RS, este que foi eleito como paradigma para o IRDR atinente à prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais,
o termo inicial do instituto é a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização dos devedores ou de bens penhoráveis
. Nos casos em que sequer houve a tentativa de citação da parte Devedora, é certo que não há que se falar em prescrição intercorrente, por ausência de termo inicial.

(TJ-MT - AC: 00143980720128110015 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 13/11/2019, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/11/2019)

Nesse contexto,
REJEITO
a preliminar de prescrição intercorrente, uma vez não configurada a desídia da parte embargada, mas sim mora do judiciário.

III – Do mérito.

Pretende o banco Embargante a extinção da Execução Fiscal, em razão da alegada ilegalidade na aplicação da multa pelo Procon/MT, ao argumento de que não praticou a conduta descrita na CDA. Alternativamente, defende a redução do valor fixado, a fim de atender ao princípio da proporcionalidade.

Em que pesem as alegações do banco Embargante, depreende-se dos documentos que instruíram a inicial que o autor não trouxe cópia do Processo Administrativo, que deu ensejo a aplicação da multa questionada, o que mantém hígida a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo.

É nesse sentido o teor do artigo 374, IV, do Código de Processo Civil, ao dispor que:
“Não dependem de prova: IV - os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade”.

Nessa linha de entendimento, competia ao autor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, consistentes na alegada nulidade do procedimento administrativo que deu origem a multa aplicada pelo Procon/MT; ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor e desproporcionalidade do valor fixado, se consideradas as peculiaridades do caso concreto.

Assim, como o Embargante não apresentou elementos capazes de corroborar as suas informações, não se desincumbindo do seu ônus probatório, é o caso de julgar improcedentes os Embargos.

Acerca do assunto:

RECURSO DE APELAÇÃO E APELO ADESIVO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – REJEIÇÃO - CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - NÃO JUNTADA DE CÓPIAS DOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE - REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI Nº 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 - AUSÊNCIA - NÃO CONSTATAÇÃO - APELO PROVIDO – APELO ADESIVO DESPROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. O prazo inicial para a oposição dos Embargos à Execução Fiscal é contado da intimação da garantia do juízo, a qual pode ocorrer por diversos meios. (...). (TJMT. N.U 1006206-94.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2020, Publicado no DJE 17/11/2020)

APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — MULTA APLICADA PELO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL — NÃO JUNTADA DE CÓPIAS DOS AUTOS — IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE — REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI Nº 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — AUSÊNCIA — NÃO CONSTATAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. (...) Constatado que na certidão de dívida ativa há o valor nominal da multa e dos consectários legais, bem como a indicação da natureza e do fundamento, não se verifica a ausência dos requisitos exigidos pelo artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980. Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido. (TJMT. N.U 1003912-69.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 07/08/2020)

IV – Conclusões.

Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
, com resolução de mérito, os pleitos da presente Ação de Embargos à Execução Fiscal proposta pelo
BANCO BRADESCO S.A
em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I, do CPC.

Condeno a parte embargante ao pagamento das custas processuais finais, se houver.

Condeno a parte embargante ao pagamento dos honorários sucumbências,
que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Traslade-se cópia da sentença prolatada neste feito para os autos da Execução Fiscal em apenso.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque não se amolda a nenhuma das hipóteses versadas no artigo 496 do CPC.

Preclusas as vias recursais, certifiquem-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Amini Haddad Campos

Juíza de Direito
” (destaque no original)

Em suas razões, a parte apelante aduz, em suma, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, uma vez que, há nulidade na CDA.

Defende que a Certidão de Dívida Ativa ora executada não atende aos requisitos legais, uma vez que não descreve de forma precisa a origem do débito. Alega que a cobrança se refere a multa decorrente do tempo de espera em fila de agência bancária, enquanto a CDA indica, de forma equivocada, a incidência de Imposto Sobre Serviços – ISS.

Argumenta, nesse contexto, que houve omissão de elemento essencial previsto no Código Tributário Nacional, o que compromete a validade da inscrição em dívida ativa, por impossibilitar a identificação clara da origem e da natureza da penalidade aplicada. A ausência de tais informações, conforme reconhecido pela jurisprudência, configura violação ao contraditório e à ampla defesa.

Defende, ainda, que, não estando preenchidos os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito, é incabível a continuidade da execução fiscal, a qual deve ser extinta de forma imediata.

Acrescenta que houve cerceamento de defesa, uma vez que não foi concedido à parte apelante o acesso ao processo administrativo que fundamentou a emissão da CDA objeto dos autos. Tal omissão, devidamente comprovada nos autos, inviabilizou a apresentação de impugnação específica quanto ao lançamento e aos fundamentos que ensejaram a propositura da execução fiscal.

Por fim, de forma subsidiária, requer a redução do valor da multa aplicada, para patamar condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer (ID. 292725966):

“
Preliminarmente:

a) Decretar a nulidade da CDA, pois não observa os requisitos legais;

b) Acolher a preliminar de cerceamento de defesa, visto que não houve a juntada do processo administrativo nos autos;

Mérito:

c) Declarar a nulidade do processo administrativo e, consequentemente, da CDA, em virtude da lamentável má valoração da realidade fática;

Eventualmente:

d) Seja reformada a sentença ante a necessidade de nova revisão das multas arbitradas pelo ente público.

Devidamente intimado, o ente municipal não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (ID. 292725972).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, tendo sido realizado o pagamento do preparo (ID. 292725968).

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá
julgar monocraticamente
, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A, contra sentença proferida pela Juíza da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal.

O fato jurídico-processual revela que o MUNICÍPIO DE CUIABÁ ajuizou,
em 17.11.2016
, a ação de execução fiscal n.º 0044796-14.2016.8.11.0041 em desfavor do BANCO BRADESCO S.A, visando ao recebimento de crédito decorrente de multa administrativa – descumprimento de dispositivo do CDC, inscritos nas CDA n.º 1413107, cujo valor alcançava, à época, a importância de
R$ 32,693,41 (trinta e dois mil e seiscentos e noventa e três reais e quarenta e um centavos)
.

Citada, a parte executada promoveu a juntada de seguro garantia (ID. 69398825 – autos n.º 0044796-14.2016.8.11.0041).

Garantido o juízo, a parte executada opôs embargos à execução, no dia 08.12.2021.

Por sua vez, na petição inicial dos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
, nos quais, em síntese, alegou: a) inépcia da petição inicial – ausência de liquidez, certeza e exigibilidade da CDA; b) da ocorrência do fenômeno da prescrição intercorrente do processo – matéria de ordem pública; c) cerceamento de defesa – ausência de acesso aos autos do processo administrativo – ofensa ao contraditório e ampla defesa, e; d) da inconstitucionalidade da imputação de penalidade pecuniária com caráter confiscatório (ID. 292725938).

O MUNICÍPIO DE CUIABÁ, apresentou impugnação (ID. 292725947), onde requer a improcedência dos pedidos.

Sobreveio, então, a sentença hostilizada, em 25.07.2024 (ID. 292725964), que julgou improcedente a pretensão autoral.

Da análise dos autos, importante frisar,
“ab initio”,
que o Poder Judiciário não é instância revisora ou recursal de decisões proferidas em procedimento administrativo, não lhe cabendo revisar a justiça ou o rigor do julgamento, mas sim apreciar possíveis ilegalidades ou desvios de finalidade.

Nesse sentido, ensina Hely Lopes Meirelles:

“Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do Governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito”. (Direito Administrativo Brasileiro, 40ª edição, Malheiros, 2014, pp. 789/790).

Como cediço, o PROCON/MT é um órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo. 3º, X, e 4º, III, do Decreto n.º 2.181/1997:

“Art. 3. ° Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”.

“Art. 4º No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo”.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

“Art. 18. A inobservância das normas contidas na
Lei nº 8.078, de 1990
, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

II - apreensão do produto;

III - inutilização do produto;

IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V - proibição de fabricação do produto;

VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

VII - suspensão temporária de atividade;

VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;

IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI - intervenção administrativa;

XII - imposição de contrapropaganda.

§ 1º Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2º As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3º As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência”.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o PROCON/MT detém legitimidade para estabelecer multas em caso de descumprimento das normas de proteção consumerista, ainda que haja apenas dano individual. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que
o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.(STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)”. (grifos nossos)”.

Nesse sentido, é certo que o PROCON/MT é competente para impor multas, nas hipóteses de constatação da prática de infração ao direito do consumidor.

Vale ressaltar, por oportuno, que os atos praticados pelos Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitos ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios disponíveis para averiguar a legalidade da ação, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo permitido, todavia, adentrar no mérito administrativo.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - NULIDADE DA INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA - AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CDA

A parte apelante insurge-se, alegando a inépcia da petição inicial vez que “(...) houve omissão de um requisito fundamental previsto no CTN, acarretando a nulidade da inscrição, vez que não é possível verificar a origem e natureza da multa aplicada”.

É cediço que a CDA tem a finalidade de identificar a dívida ativa, propiciando ao executado exercitar sua defesa, devendo, assim, preencher os requisitos descritos no art. 202 do CTN e no art. 2º, §§5º e 6º da Lei nº 6.830/1980.

A omissão de requisitos, ou mesmo o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do
processo
de cobrança decorrente.

No caso dos autos, a CDA nº. 1413107, consta o nome do executado, seu endereço, o valor inicial da dívida, a forma de correção monetária nos termos dos artigos 389 e 395 do Código Civil, a forma de cálculo dos juros e da mora, termo inicial pela data de constituição do crédito, a origem e natureza da dívida, a infração, descrição, enquadramento, penalidade, descrição complementar, o número do
processo
administrativo do qual se originou, veja-se:

Número da CDA: 1413107:

“
Processo Administrativo N.º

112828/2015

Fundamentação legal ou contratual:

Art. 1º ao 4º, LEI N; 4069 DE 12 DE JULHO DE 2001, REGULAMENTADA PELO DECRETO 4334/2005.

Penalidades:

MULTA PUNITIVA – ART. 5º, LEI N. 4069 DE 12 DE JULHO DE 2001.
”

Embora a insurgência do apelante, os elementos contidos na CDA são suficientes para a identificação dos fatos geradores que ensejaram as cobranças da exação, de forma que não prejudicou o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Assim, tem-se que a CDA apresenta todos os requisitos elencados no art. 202 do CTN, demonstrando que o devedor consegue compreender os fundamentos da cobrança contida na referida CDA.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO –- AÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA PROCON – IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO DO ATO – ÓRGÃO QUE AGIU COM DEVER LEGAL DE FISCALIZAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS – MULTA PROPORCIONAL QUE BUSCA DESESTIMULAR A REINCIDÊNCIA – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo em vista a observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, como também da razoabilidade e da proporcionalidade, no âmbito do processo administrativo, não há que se falar em nulidade da decisão aplicada pelo órgão consumerista.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Decisão mantida. Agravo desprovido.

(N.U 1028052-87.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024)”

Portanto, verifica-se que a CDA é válida e exigível, havendo observado todas as formalidades legais para sua constituição, de modo que não subsiste a tese relativa à alegada nulidade.

Ressalte-se que, ao apresentar a petição inicial (ID. 292725938), a instituição bancária alegou, de forma genérica, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), sem especificar de que modo tal irregularidade comprometeria o exercício do seu direito de defesa. Somente em sede recursal (ID. 292725966) indicou que a CDA faz referência à cobrança de ISS, embora a penalidade tenha sido imposta pelo Procon, em razão do descumprimento da Lei Municipal nº 4.069/2001.

Dessa forma, observa-se que a matéria não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, configurando-se, portanto, inovação recursal. Assim, sua análise nesta instância superior revela-se incabível, sob pena de
supressão de instância
e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

DA AUSÊNCIA DE ACESSO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO

O Apelante também reclama da ausência do processo administrativo, aduzindo que esse fato causaria prejuízo à sua defesa, uma vez que
“
(...)
a juntada da cópia do processo administrativo, prova esta, imprescindível para a verificação da validade da CDA, pois o apelante sequer possui conhecimento de quais serviços foram cobrados, assim como se houve o devido processo legal e ampla defesa no procedimento administrativo
”
(ID. 292725966 – pág. 07).

Ocorre que a juntada do processo administrativo do qual se originou a dívida não é requisito para o ajuizamento da Execução Fiscal, já que a CDA goza da presunção

de certeza e liquidez, nos termos do art. 3º, da Lei n.º 6.830/80 (LEF),
verbis
:

“Art. 3º. A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.”

Portanto, qualquer alegação de ilegalidade procedimental no feito administrativo, demanda a existência de prova, cujo ônus é do Embargante.

Nesse sentido já decidi:

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA. PODER DE POLÍCIA DO PROCON. REGULARIDADE DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, visando ao recebimento de crédito inscrito na CDA n.º 2023860610.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve: (i) a validade da citação realizada nos autos da execução fiscal; (ii) a presunção de certeza e liquidez da CDA; (iii) a necessidade de juntada do processo administrativo; (iv) a legalidade da multa aplicada pelo PROCON/MT; e (v) a necessidade de notificação prévia do contribuinte.

III. Razões de decidir

3. A citação do apelante ocorreu regularmente, não havendo nulidade, conforme jurisprudência consolidada.

4. A CDA preenche os requisitos exigidos pelo CTN e pela LEF, goza de presunção de certeza e liquidez, não sendo necessária a juntada do processo administrativo.

5. O PROCON detém poder de polícia para fiscalizar e aplicar sanções administrativas, inclusive multas, conforme entendimento do STJ.

6. A notificação prévia não é obrigatória para a inscrição do débito em dívida ativa e posterior execução fiscal, consoante jurisprudência pacificada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "É válida a citação realizada por meio de funcionário sem poderes expressos quando ocorre comparecimento espontâneo do executado. A Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez. O PROCON possui poder de polícia para aplicação de multas independentemente de dano coletivo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CTN, arts. 202 e 204; Lei 6.830/80, arts. 2º, § 5º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1523117/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21.05.2015; STJ, AgInt no AREsp 1357895/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 07.02.2019.

(N.U 1008365-80.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025)

DO VALOR DA MULTA APLICADA

No concernente ao valor da multa, mister se faz consignar que a sanção administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, à mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:

“
A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo”.

(STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)”

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA. CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.º 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.º 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON
. Precedentes [...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)

Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma, à população, o cumprimento dos direitos assegurados pelo CDC.

Por esses motivos, a sanção administrativa deve ser fixada de modo a evitar novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica ora apelante, devendo, para tanto, serem observados os pressupostos previstos no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”. (grifo nosso)

Extrai-se, do citado dispositivo legal, que, para a fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor, devem ser consideradas a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

In casu
, o PROCON, ao fixar a multa no valor de R$ 17.498,00 (dezessete mil e quatrocentos e noventa e oito reais), levou em consideração a gravidade das infrações cometidas, a vantagem auferida pela parte autuada e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o montante estabelecido não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, além de estar em consonância com o disposto no art. 57,
caput,
do Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Sobre o tema, esta e. Corte de Justiça já se posicionou da seguinte forma:

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALIDADE DA CDA. MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL. LEGALIDADE DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes embargos à execução, reconhecendo nulidade de CDA relativa a multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal, extinguindo o processo executivo e condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a Certidão de Dívida Ativa preenche os requisitos legais para constituir título executivo; (ii) saber se é legítima a aplicação de multa administrativa pelo Procon Municipal; (iii) saber se o valor da multa fixada observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A CDA atende aos requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80, apresentando origem, natureza da dívida, fundamentos legais, valor e dados do processo administrativo.

4. O PROCON possui competência legal para aplicar sanções administrativas previstas no CDC, inclusive multas, observando o devido processo legal.

5. A atuação administrativa não é passível de reavaliação judicial de mérito, salvo ilegalidade, inexistente no caso.

5. A multa imposta decorreu de processo administrativo válido, em que foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa. 6. O valor da penalidade foi fixado com base na gravidade da infração, vantagem auferida e capacidade econômica do fornecedor, nos termos do art. 57 do CDC, sem afronta à razoabilidade ou proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento: "1. É válida a Certidão de Dívida Ativa que contém a origem, natureza da dívida, fundamentos legais e demais requisitos do art. 202 do CTN e art. 2º, § 5º da LEF. 2. O PROCON tem competência para aplicar multa com fundamento no CDC, desde que observado o devido processo legal. 3. Não cabe ao Judiciário reavaliar o mérito da decisão administrativa regularmente motivada e fundada nos elementos do processo."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 202; Lei 6.830/1980, art. 2º, §5º; CDC, arts. 56 e 57.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1594667/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa; TJMT, RAC 0503099-87.2015.8.11.0041.

(N.U 1010485-53.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)

“EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. RESPONSABILIDADE PELO DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA POR DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por AMERICANAS S.A. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face do ESTADO DE MATO GROSSO, reconhecendo a legitimidade, certeza e liquidez da CDA nº 201625, no valor atualizado de R$ 60.919,19, oriunda de multa administrativa imposta pelo PROCON/MT em razão do descumprimento de oferta em relação à venda de CPU com especificações inferiores às anunciadas. A recorrente alega ausência de infração administrativa, vício no processo administrativo sancionador e desproporcionalidade na fixação da penalidade, pleiteando a nulidade do ato administrativo e a extinção da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade no processo administrativo sancionador que culminou na imposição da multa administrativa pelo PROCON/MT; e (ii) determinar se o valor da multa imposta observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo passível de redução judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.O processo administrativo sancionador instaurado pelo PROCON/MT respeita os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, conforme evidenciado pela participação da empresa no procedimento e pela motivação do ato punitivo.

2.O PROCON/MT detém competência legal para aplicar sanções administrativas por infrações às normas consumeristas, nos termos do Decreto nº 2.181/1997 e do Código de Defesa do Consumidor, não cabendo ao Judiciário substituir a autoridade administrativa quanto à conveniência e oportunidade do ato sancionador.

3.O controle judicial do ato administrativo limita-se à legalidade, sendo vedado ao Judiciário revisar o mérito da decisão administrativa, salvo manifesta desproporcionalidade ou ausência de fundamentação, o que não se verificou na espécie.

4. A nulidade do processo administrativo não se configura quando os autos revelam a existência de decisão fundamentada, com indicação dos fatos apurados e dos dispositivos legais violados.

5. A aplicação de sanções administrativas pelo PROCON encontra amparo no exercício do poder de polícia e visa a repressão de práticas lesivas ao consumidor.

6. A fixação do valor da multa dentro dos limites legais não se mostra desproporcional, especialmente quando respeita os parâmetros legais e guarda correspondência com a gravidade da infração, com observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, promovendo a adequada função sancionatória e pedagógica da penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A multa administrativa não se mostra desproporcional quando respeita os parâmetros legais e guarda correspondência com a gravidade da infração.

O controle judicial do ato administrativo limita-se à legalidade, sendo vedado ao Judiciário revisar o mérito da decisão administrativa, salvo manifesta desproporcionalidade ou ausência de fundamentação, o que não se verificou na espécie.

(N.U 1042923-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025)

É evidente que, do ponto de vista da parte infratora, o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório.

Todavia, está claro que, no presente caso, atende aos parâmetros legais, não estando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão.

Nesse contexto, tem-se que a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa infratora. Vale dizer, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Desse modo, a multa administrativa foi fixada dentro dos parâmetros legais, máxime em razão da gravidade das infrações apuradas e da condição econômica da instituição financeira apelante, de forma que não se evidencia a alegada desproporcionalidade do valor fixado administrativamente.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, mantendo inalterada a decisão combatida.

DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL

Quanto ao pedido de atribuição do efeito suspensivo recursal, concluo que se encontra prejudicado diante do julgamento do presente recurso.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”
(grifo no original)

Contra esse
decisum
, opostos
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”
pela instituição bancária (ID. 299220354), os quais foram conhecidos e acolhidos, para corrigir o erro material (ID. 304837360).

Em suas razões, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, sob o argumento de aplicabilidade do artigo § 11.º do artigo 85 do CPC, no presente caso, pugnando pela majoração da verba honorária sucumbencial em grau recursal (ID. 306011896).

Por sua vez, o BANCO BRADESCO S.A insiste nas teses de nulidade da CDA, cerceamento de defesa e desproporcionalidade da multa aplicada pelo PROCON Municipal.

Com base no exposto, requer que: “
(...)
CONHECIDO e PROVIDO
, a fim de reconhecer o cerceamento de defesa, bem como a nulidade da CDA, ou eventualmente, reduzir a multa,
tendo em vista os princípios da adequação, razoabilidade e equidade, evitando, assim, o enriquecimento ilícito da agravada
” (ID. 311656861).

Contrarrazões disponibilizadas no ID. 312699368 e 312950865.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO,
interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ (ID. 306011896), e, também, pelo BANCO BRADESCO S.A (ID. 311656861),

contra a decisão monocrática que, nos autos dos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1044010-74.2021.8.11.0041, negou provimento ao apelo interposto pela instituição bancária, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A
. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§
2º
- Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§
4º
- A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§
5º
- Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)
”

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

I – DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO BANCO BRADESCO S.A

O Banco Bradesco S.A interpôs agravo interno contra a decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal. Em suas razões recursais, o agravante reitera as teses de nulidade da CDA, cerceamento de defesa e desproporcionalidade da multa aplicada pelo PROCON Municipal.

No caso sob
apreciação, apesar dos argumentos
tecidos pela parte agravante, não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Primeiramente, quanto à alegação de nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), a instituição bancária sustenta que o título executivo não atenderia aos requisitos legais, pois não descreveria de forma precisa a origem do débito.

A argumentação, contudo, não encontra respaldo nos documentos constantes dos autos. A CDA n.º 1413107, que embasa a execução fiscal, contém todos os elementos essenciais previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2.º, § 5.º, da Lei n.º 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), conforme se verifica da transcrição constante da decisão agravada:

Número da CDA: 1413107:

“
Processo Administrativo N.º

112828/2015

Fundamentação legal ou contratual:

Art. 1º ao 4º, LEI N; 4069 DE 12 DE JULHO DE 2001, REGULAMENTADA PELO DECRETO 4334/2005.

Penalidades:

MULTA PUNITIVA – ART. 5º, LEI N. 4069 DE 12 DE JULHO DE 2001.
”

Como se observa, na CDA em questão, constata-se que todos esses requisitos foram devidamente observados, contendo o nome do devedor, o valor originário da dívida, a origem e natureza do crédito (multa administrativa aplicada pelo PROCON), o fundamento legal (Lei Municipal n.º 4.069/2001), a data da inscrição e o número do processo administrativo (n.º 112828/2015).

Nesse contexto, não há que se falar em nulidade da CDA, que preenche todos os requisitos legais e permite ao executado o pleno exercício do seu direito de defesa.

Em relação ao cerceamento de defesa, o banco sustenta que não lhe foi concedido acesso ao processo administrativo que fundamentou a emissão da CDA, o que teria inviabilizado a apresentação de impugnação específica quanto ao lançamento.

Contudo, tal argumento não merece prosperar. A jurisprudência pacífica, especialmente do Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que a apresentação do processo administrativo não é requisito essencial para a propositura da execução fiscal, bastando que a petição inicial seja instruída com a Certidão de Dívida Ativa, título que goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 3.º da Lei nº 6.830/1980:

"Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite."

Conforme destacado na decisão agravada, competia ao embargante, ora agravante, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, inclusive mediante a juntada do processo administrativo que entendesse necessário para ilidir a presunção de legitimidade da CDA.

Ressalte-se que a CDA executada indica expressamente o número do processo administrativo (n.º 112828/2015), fornecendo ao agravante todos os elementos necessários para sua identificação e eventual solicitação junto à repartição competente. Não há nos autos qualquer comprovação de que o agravante tenha solicitado formalmente acesso ao referido processo administrativo e que tal acesso lhe tenha sido negado.

A mera alegação genérica de cerceamento de defesa, desacompanhada de prova concreta de que houve efetivo impedimento ao exercício do contraditório e da ampla defesa, não é suficiente para invalidar o título executivo ou o processo de execução fiscal.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já se manifestou em casos análogos:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA
– EMBARGOS À EXECUÇÃO –
MULTA

PROCON
– IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO DO ATO
– ÓRGÃO QUE AGIU DEVER LEGAL DE FISCALIZAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS – MULTA PROPORCIONAL QUE BUSCA DESESTIMULAR A REINCIDÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS PARA AFERIR À OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Considerando a
presunção
de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, cabe ao autor a juntada de cópia integral do procedimento que culminou na fixação de multa, conforme disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a suscitar ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando da aplicação da pena.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido.

(N.U 1010470-98.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024)

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa no caso em análise.

Por fim, o banco aponta que a multa aplicada pelo PROCON Municipal não teria respeitado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pugnando pela sua redução.

Cumpre destacar que a penalidade administrativa constitui manifestação do poder de polícia da Administração Pública, tendo como finalidade compelir o fornecedor que descumpriu as normas consumeristas a adequar sua conduta, assegurando, assim, à coletividade a efetividade dos direitos garantidos pelo Código de Defesa do Consumidor.

Em razão disso, a aplicação da sanção administrativa deve ser fixada de maneira a coibir a reiteração de práticas ilícitas pela pessoa jurídica recorrente, observando-se, para tanto, os critérios estabelecidos no artigo 57 do referido diploma legal, nos seguintes termos:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”. (grifo nosso)

In casu,
a multa foi aplicada em razão do descumprimento da Lei Municipal n.º 4.069/2001, que disciplina o tempo máximo de espera para atendimento em estabelecimentos bancários, conhecida como
"Lei da Fila".
Tal legislação visa proteger os consumidores contra práticas abusivas, como a imposição de esperas excessivas para atendimento, em consonância com os princípios estabelecidos pelo CDC.

Conforme destacado na decisão agravada, a multa administrativa possui caráter pedagógico e socioeducativo, não visando à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à mudança de atitude do fornecedor em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Para a fixação do valor da multa, o PROCON deve considerar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, conforme determina o art. 57 do CDC. No caso em tela, o valor da multa (
R$ 32.693,41
) foi estabelecido levando em consideração esses critérios, não se mostrando desproporcional ou confiscatório, especialmente considerando a capacidade econômica da instituição financeira agravante, uma das maiores do país.

Ademais, o controle judicial sobre o mérito do ato administrativo é excepcional e restrito às hipóteses de flagrante ilegalidade ou manifesta desproporcionalidade, o que não se verifica no caso concreto. A decisão administrativa que fixou a multa está devidamente fundamentada e observou os parâmetros legais, não cabendo ao Poder Judiciário substituí-la por um juízo de conveniência e oportunidade.

Sobre o tema, esta e. Corte de Justiça já se posicionou da seguinte forma:

“EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. RESPONSABILIDADE PELO DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA POR DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por AMERICANAS S.A. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face do ESTADO DE MATO GROSSO, reconhecendo a legitimidade, certeza e liquidez da CDA nº 201625, no valor atualizado de R$ 60.919,19, oriunda de multa administrativa imposta pelo PROCON/MT em razão do descumprimento de oferta em relação à venda de CPU com especificações inferiores às anunciadas. A recorrente alega ausência de infração administrativa, vício no processo administrativo sancionador e desproporcionalidade na fixação da penalidade, pleiteando a nulidade do ato administrativo e a extinção da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade no processo administrativo sancionador que culminou na imposição da multa administrativa pelo PROCON/MT; e (ii) determinar se o valor da multa imposta observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo passível de redução judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.O processo administrativo sancionador instaurado pelo PROCON/MT respeita os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, conforme evidenciado pela participação da empresa no procedimento e pela motivação do ato punitivo.

2.O PROCON/MT detém competência legal para aplicar sanções administrativas por infrações às normas consumeristas, nos termos do Decreto nº 2.181/1997 e do Código de Defesa do Consumidor, não cabendo ao Judiciário substituir a autoridade administrativa quanto à conveniência e oportunidade do ato sancionador.

3.O controle judicial do ato administrativo limita-se à legalidade, sendo vedado ao Judiciário revisar o mérito da decisão administrativa, salvo manifesta desproporcionalidade ou ausência de fundamentação, o que não se verificou na espécie.

4. A nulidade do processo administrativo não se configura quando os autos revelam a existência de decisão fundamentada, com indicação dos fatos apurados e dos dispositivos legais violados.

5. A aplicação de sanções administrativas pelo PROCON encontra amparo no exercício do poder de polícia e visa a repressão de práticas lesivas ao consumidor.

6. A fixação do valor da multa dentro dos limites legais não se mostra desproporcional, especialmente quando respeita os parâmetros legais e guarda correspondência com a gravidade da infração, com observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, promovendo a adequada função sancionatória e pedagógica da penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A multa administrativa não se mostra desproporcional quando respeita os parâmetros legais e guarda correspondência com a gravidade da infração.

O controle judicial do ato administrativo limita-se à legalidade, sendo vedado ao Judiciário revisar o mérito da decisão administrativa, salvo manifesta desproporcionalidade ou ausência de fundamentação, o que não se verificou na espécie.

(N.U 1042923-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025)

Portanto, não há que se falar em desproporcionalidade ou caráter confiscatório da multa aplicada pelo PROCON Municipal.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal da instituição bancária, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

II – DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE CUIABÁ

A Fazenda Pública Municipal interpôs agravo interno contra a decisão monocrática, defendendo a
aplicabilidade do artigo § 11.º do artigo 85 do CPC, no presente caso, pugnando pela majoração da verba honorária sucumbencial em grau recursal.

O dispositivo legal invocado pelo agravante assim estabelece:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento."

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EAREsp n.º 762.075/MT) consolidou o entendimento de que a majoração dos honorários recursais requer simultaneamente a presença dos seguintes requisitos: a) a decisão recorrida ter sido publicada a partir de 18 de março de 2016, data da entrada em vigor do CPC/2015; b) o recurso não ser conhecido integralmente ou ser desprovido monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) haver condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

No caso em análise, todos esses requisitos estão presentes: a sentença foi proferida em 25.07.2024, já sob a égide do CPC/2015; o recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A foi integralmente desprovido pela decisão monocrática; e houve condenação prévia em honorários advocatícios na sentença, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ademais, o STJ já firmou entendimento no sentido de que a ausência de apresentação de contrarrazões pela parte recorrida não constitui óbice à majoração dos honorários recursais. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 864689 AgR/MS, consolidou o entendimento de que é cabível a fixação de honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015 mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou contraminuta pelo advogado da parte recorrida.

Esse entendimento restou consolidado no Enunciado 7 da Primeira Jornada de Processo Civil do CJF
:
“
a ausência de resposta ao recurso pela parte contrária, por si só, não tem o condão de afastar a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC.
”

Tal posicionamento reforça o caráter objetivo da norma, que visa a desestimular a interposição de recursos protelatórios e a remunerar o trabalho do advogado da parte vencedora, independentemente da apresentação de peça de defesa recursal.

Portanto, assiste razão ao Município de Cuiabá quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo BANCO BRADESCO S.A, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, pelos fundamentos acima expostos;

E, CONHEÇO E
DOU PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ para, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majorar os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025